Tribunal: TJPA
Processo: 0007167-59.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007167-59.2018.8.14.0006

APELANTE: RAFAEL BORGES MARINHO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA, ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso, da quantidade considerável de droga apreendida, de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos treze dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rafael Borges Marinho
(nascido em
01/08/1991
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
22/10/2020
, doc. ID 10703540 – págs. 153/164, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dra. Gisele Mendes Camarço Leite
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, por ser
reincidente
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), na modalidade
“ter em depósito”
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 10703536 – págs. 88/90) que
o denunciado, contumaz na prática de crimes e foragido da Justiça, adquiriu 05 (cinco) tabletes de maconha, na expressiva quantidade de 270 (duzentos e setenta) gramas
, para
fracionamento e revenda
,
mantendo a droga em depósito na sua residência
, localizada na
Passagem São Luiz
,
Rua Nova Zelândia
, nº 3, bairro Coqueiro, no município de Ananindeua/PA.

No dia
31/05/2018
, por volta das 10h00min., o denunciado Rafael Borges Marinho foi abordado por uma guarnição policial em via pública, sendo
reconhecido como foragido
. Feita a revista pessoal, nada foi encontrado com o denunciado, sendo solicitada a apresentação de seus documentos pessoais, os quais não possuía, pelo que os policiais o acompanharam até sua residência. Ao chegarem na residência,
os policiais logo sentiram o forte odor de maconha
, decidindo
realizar buscas no local
, restando encontrados os
05 (cinco) tabletes no interior da geladeira
.

Em
razões recursais
(doc. ID 10703540 a ID 10703541 – págs. 167/175), a defesa pugna pela
reforma do édito condenatório
, com a
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, sendo o apelante apenas
usuário, dependente químico
. A defesa sustenta que o acusado foi preso por estar foragido e não por estar traficando, não tendo sido encontrado com ele qualquer outro material típico que pudesse levar a crer que se tratava de tráfico ou do agente integrar organização criminosa. Aduz também que a apreensão da droga ocorreu em sua residência e a droga já havia sido parcialmente consumida.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10703542 – págs. 186/192), o Promotor de Justiça rebate a tese levantada pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 11316187 – págs. 204/206).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso. Condição de usuário.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, para
desclassificar o crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, tendo o acusado comprovado sua
condição de usuário
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 10703531 – págs. 05/09), do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 10703531 – págs. 15/16), o qual apreendeu
“aproximadamente 270 gramas de maconha, divididas em 05 pequenos tabletes; uma balança de precisão; um pote pequeno de metal com vários restos de cigarros de maconha já consumidos”
, do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 10703531 – pág. 21), do
Laudo nº 2018.01.001747-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 10703532 – pág. 36) e do
Laudo nº 2018.01.001860-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 10703536 – págs. 91/92), o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para o grupo dos Cannabinoides, entre as quais inclui-se a substância Delta 9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como
MACONHA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

As testemunhas arroladas apresentaram
versões extremamente semelhantes com relação ao momento da apreensão de drogas na residência do acusado
, tendo os policiais afirmado que
reconheceram se tratar de preso foragido do sistema penal
, razão pela qual o abordaram. A consistência dos depoimentos policiais na fase judicial se amolda aos demais elementos probatórios colhidos na fase judicial e extrajudicial.

A testemunha
Eron de Jesus Valente Pinto
declarou em
juízo
(doc. ID – págs.): “(...) MP: o senhor participou dessa diligência que prendeu em flagrante o réu? Sim senhor; MP: o senhor se recorda? Algumas coisas sim; MP: vocês o abordaram na rua/ via pública? Em via pública; MP: tomaram conhecimento que ele era foragido? Isso, a gente já tinha conhecimento que, um grupo nosso, ele estava na área de Ananindeua, então, com facilidade da foto e fazendo ronda pela área do açaizal (...) eu avistei o mesmo, fiz a abordagem, desloquei até a residência, ele estava quase na frente da residência dele, pedi os documentos dele e senão me engano foi uma situação que bateu o cheiro de maconha, fizemos os procedimentos, uma vistoria na residência e encontraram maconha na casa; MP: o senhor recorda onde estava a maconha? Se eu não me engano, acho que estava na geladeira uma parte; MP: o senhor recorda a quantidade e como ela estava embalada ou não estava embalada? Não me recordo também se estava embalada e a quantidade também não; MP: mais alguma coisa foi encontrada na casa, própria do tráfico, tipo balança de precisão, quantidade de dinheiro em espécie? Também não me recordo; MP: o senhor já o conhecia de outras ocorrências de tráfico? Não, conhecia assim, da situação de foragido mesmo, tráfico não (...); MP: No momento em que vocês encontraram a droga ele falou alguma coisa a respeito da droga? Ele só admitiu que era dele e silenciou; MP: mas ele disse que era dele para uso ou para tráfico? Não indaguei isso dele (...); MP: a droga era maconha? Era maconha (...)”.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na residência do acusado
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Vale destacar que, o acusado, por ocasião de seu interrogatório,
confessou a prática da conduta delitiva
.

É também entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“ter em depósito” substância
entorpecente (maconha) com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância, além disso, havia “05 (cinco) pequenos tabletes de erva prensada pesando no total 253,00 gramas e um pote pequeno de metal contendo em seu interior 27 (vinte e sete) beatas parcialmente consumidas pesando no total 8,00 gramas”
, conforme
Laudo nº 2018.01.001860-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 10703536 – págs. 91/92).

A quantidade razoável da droga, o seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade (alta para mero usuário)
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/02/2023